Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O decurso de lapso superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ.
2. Aplica-se o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada, aliada à existência de reincidência e maus antecedentes do acusado (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e desprovido.